Tribunal: TJSP
Processo: 2106192-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Pretensa revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Liminar indeferida – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Constrição fundamentada – Excesso de prazo não configurado – Excesso de prazo não configurado – Critério da razoabilidade – Não demonstrado o alegado constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA NO MÉRITO.